Tribunal: CARF
Processo: 16682.902659/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902659/2013-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.163 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, remetendo o processo à Unidade de Origem, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 1301-001.160, de 16 de agosto de 2023, prolatada no julgamento do processo
16682.902631/2013-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Tratam os autos da Declaração de Compensação - DCOMP com base em créditos
relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
O contribuinte declarou em PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais –
DARF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902659/2013-33
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902659/2013-33

O Despacho Decisório não homologou a compensação declarada, uma vez que o
DARF discriminado na DCOMP foi utilizado integralmente para quitação de débitos do
contribuinte de mesmo valor, não restando crédito disponível para compensação.
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, a tempestividade de sua defesa. Relatou os fatos ocorridos,
informando que os créditos têm origem nos acertos realizados nas folhas de pagamentos dos
assistidos que receberam benefícios indevidos ou tiveram isenção por moléstia grave, os quais
foram devidamente devolvidos aos assistidos, conforme documentos que juntou à defesa. Ao
final, solicitou o recebimento e acolhimento da manifestação de inconformidade, para declarar a
homologação da compensação declarada e desconstituir o débito exigido.
A decisão de primeira instância indeferiu o pleito. Assim dispôs a DRJ:
Nos termos do § 1° do art. 147 do Código Tributário Nacional -CTN, a retificação de
declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou excluir tributo,
somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo.
(...)
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja
demonstrada a diminuição do valor do débito correspondente ao período de
apuração, baseada em documentos hábeis e idôneos, o que, efetivamente, não
ocorreu nos presentes autos.
(...)
Há que se ressaltar, ainda, que o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que
deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado, consoante dispõe o Código de Processo Civil - CPC (Lei n°
13.105, de 16 de março de 2015), em seu art. 373.
(...)
Cientificada da decisão de primeira instância, a Interessada interpôs recurso
voluntário repisando os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902659/2013-33

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra indeferimento de
compensação declarada de débito de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF - cód. receita 0561 do PA 07/2006 com base em créditos
decorrentes de pagamentos a maior, relativos ao IRRF do período de
apuração 04/2006. Através da Declaração de Compensação - DCOMP n°
38909.29239.311008.1.7.04-5019,
transmitida
eletronicamente
em
31/10/2008, a Recorrente pretende utilizar parte de alegado crédito de
IRRF (R$ 83.736,87, de um total de R$ 541.367,09), relativo ao DARF
com código 0561 (IRRF) da competência de 04/2006, no valor de R$
23.728.405,96.
Preliminarmente, a Recorrente afirma que, apesar de ter entregue DCTF
Retificadora, transmitida em 19/04/2011, o Despacho Decisório,
proferido em 04/09/2013, considerou tão somente o montante que foi o
declarado na DCTF entregue antes (em 19/09/2008), à época da
transmissão do PER/DCOMP (de 31/10/2008).
Afirma ainda que os membros da Turma (DRJ) entenderam que os
elementos apresentados pela Recorrente não se mostraram suficientes
para justificar a redução do IRRF devido e considerou que o valor devido
a título do imposto é aquele de R$ 23.591.053,11, que foi o declarado na
DCTF entregue à época da transmissão do PER/DCOMP, e não ao
declarado na DCTF Retificadora transmitida em 19/04/2011.
De fato, assim procedeu a DRJ, considerando o IRRF quitado pelo
pagamento de R$ 23.591.053,11, que foi o declarado na DCTF entregue
à época da transmissão do PER/DCOMP. Porém, não por negar a
possibilidade de retificação posterior dos valores declarados. Mas, por
afirmar, no que concordamos, que a retificação pretendida demandaria a
comprovação de que o valor devido é menor que o declarado
previamente (na DCTF entregue em 19/09/2008). Assim dispôs a DRJ:
(...)
As informações prestadas à Receita Federal por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação, a exemplo da DCTF e do PER/DCOMP,
situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe
demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo
já citado artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada
a diminuição do valor do débito correspondente ao período de apuração, baseada
em documentos hábeis e idôneos, o que, efetivamente, não ocorreu nos presentes
autos.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902659/2013-33

Para comprovar suas alegações, a manifestante juntou aos autos: "Relatório de
Compensação IRF" em que consta um valor total de compensação de IRF na
folha de pagamento de R$ 83.736,84; cópias das Folhas de pagamento
individuais; e "Resumo Geral de Verbas" (fls. 55-179). Tais documentos, porém,
não se mostram suficientes para justificar a redução do IRRF devido em R$
543.325,60.
Há que se ressaltar, ainda, que o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que
deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado, consoante dispõe o Código de Processo Civil - CPC (Lei n° 13.105,
de 16 de março de 2015), em seu art. 373.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Por todas essas razões, considerar-se-á que o valor do débito de IRRF quitado
pelo pagamento em exame é de R$ 23.591.053,11, que foi o declarado na DCTF
entregue à época da transmissão do PER/DCOMP.
Em Recurso Voluntário a Recorrente volta a apresentar “relatório de
compensação IRRF”, com acertos realizados nas folhas de pagamentos
(Jul/2006), no montante de R$ 83.736,87, com créditos que adviriam de
valores pagos a maior na competência 04/2006. E destaca:
(...)
O Crédito existente de R$ 83.736,87 fica comprovado no relatório de
compensação IRRF, onde constam os valores devolvidos a cada
assistido, com origem nos acertos realizados pela Recorrente nas folhas
de pagamentos (Jul/2006) de participantes assistidos que receberam
benefícios indevidos ou tiveram isenção por moléstia grave, conforme
Anexo 1.
Este valor de R$ 83.736,87 está contido no valor do crédito que totaliza
R$ 541.367,09 (período de apuração 04/2006), apresentado nas
solicitações de Perdcomp de código 0561, conforme tabela abaixo
(Anexo 3):
(...)
Mas a análise de eventual crédito para o período de apuração 04/2006
demandaria a demonstração de que o tributo devido para o período (e
quitado no referido DARF) seria de R$ 23.185.080,36, que o DARF foi
pago no valor de R$ 23.728.405,96, gerando crédito no valor de R$
543.325,60. Apenas após esta demonstração poder-se-ia utilizar parte de
tal crédito para a compensação com o débito (R$ 83.736,87), pretendida
em PERDCOMP.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902659/2013-33

CTN). Desta forma fazia-se necessário comprovar à autoridade julgadora
de primeira instância a exatidão das informações referentes ao crédito
alegado (R$ 541.367,09, relativo ao DARF com código 0561 (IRRF) da
competência de 04/2006, no valor de R$ 23.728.405,96) e confrontar
com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo
devido no período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e
comprovado.
Observo que cabe nesta segunda instância recursal diligenciar por
eventual complementação de demonstrativos contábeis e provas
requeridas pela Lei 9.430/96 e Lei n° 9.249/95 para a facilitar a apuração
de eventual crédito. Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus
§§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no 70.235/1972, pode-se perquirir provas que
no processo administrativo o contribuinte se absteve de apresentar de
forma exaustiva na impugnação/manifestação de inconformidade/recurso
voluntário, se o Recorrente apresentou documentos correlatos ao caso
que trazem indícios da existência do direito perseguido. Os créditos (que
seriam líquidos e certos) alegados já eram do conhecimento do
contribuinte, mas a comprovação de sua constituição não foi apresentada
por completo à DRJ nem ao CARF. O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902659/2013-33

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Para fazer jus à repetição do indébito, necessário se faz a ocorrência de
um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso contrário,
estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes.
Desta forma, não havendo tais condições, não há direito liquido e certo a
restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um
recolhimento indevido ou maior que o devido no período de apuração. A
solução para esta questão encontra-se no confronto entre o valor
recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem intime o Recorrente a apresentar os seguintes
elementos complementares:
a) Demonstração, acompanhada dos documentos contábeis e fiscais, de
que o tributo devido para o período (e quitado no referido DARF) seria
de R$ 23.185.080,36;
b) Demonstração, acompanhada dos documentos contábeis e fiscais, de
que o DARF foi pago no valor de R$ 23.728.405,96, gerando crédito no
valor de R$ 543.325,60;
c) Demonstração, acompanhada dos documentos contábeis e fiscais, de
que o alegado crédito (R$ 83.736,87), pretendida em PERDCOMP, faz
parte dos dois montantes citados (R$ 23.728.405,96, e crédito pretendido
de R$ 543.325,60);
d) Demonstração, acompanhada dos documentos contábeis e fiscais, para
cada um dos pagamentos a maior consolidados no “relatório de
compensação IRRF”, com acertos realizados nas folhas de pagamentos
(Jul/2006), no montante de R$ 83.736,87 (e-fl. 296), com “créditos que
adviriam de valores pagos a maior na competência 04/2006”.
Após a instrução do Recorrente solicitamos à Unidade de Origem que
confirme o teor e data de entrega da DCTF que foi tomada por base para
aferição do direito creditório pelo Despacho Decisório (e-fl. 234);
consolide as informações em relatório e intime a Recorrente de suas
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902659/2013-33

conclusões e conceda-lhe prazo para manifestação, retornando os autos a
este CARF.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, remetendo o processo à Unidade de Origem.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 387
DF CARF MF
Original